Tribunal: TCU
Processo: 018.941/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer ato de fiscalização e controle para investigar a ocorrência de possíveis irregularidades na formulação, execução e fiscalização de contrato celebrado entre o Banco do Nordeste do Brasil S.A. e organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP) para gestão do setor de microcrédito daquela instituição bancária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, referente à Proposta de Fiscalização e Controle 52/2021, versando sobre possíveis irregularidades na formulação, execução e fiscalização do contrato celebrado entre o Banco do Nordeste do Brasil e o Instituto Nordeste Cidadania, organização da sociedade civil de interesse público então responsável pelo programa de expansão de microcrédito produtivo e orientado urbano da referida instituição bancária. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. informar à Presidência da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, que: 9.1.1. o Instituto Nordeste Cidadania (Inec) não é mais responsável pela operacionalização do Programa de Microcrédito Crediamigo, do Banco do Nordeste do Brasil; 9.1.2. o Banco do Nordeste do Brasil e a empresa Camed Microcrédito e Serviços Ltda. celebraram, em 14/6/2022, Acordo de Operacionalização do Programa de Microcrédito Crediamigo; 9.1.3. não foram constatadas irregularidades na análise das prestações de contas apresentadas pelo Instituto Nordeste Cidadania, referentes ao Termo de Parceria 2020/553, objeto da Proposta de Fiscalização e Controle 52/2021, e ao Termo de Parceria 2021/437, que o sucedeu; 9.1.4. a Auditoria Interna do Banco do Nordeste do Brasil realizou trabalho para apuração de denúncia envolvendo Termos de Parcerias anteriores a 2021, firmados pelo Banco com o Inec (Sindicância 2021.0377), tendo concluído que: 9.1.4.1. os valores utilizados para repasse ao Inec foram inferiores ao previsto nos Termos de Parceria, e os valores liberados e não utilizados foram devolvidos ao Banco; 9.1.4.2. realizou-se, entre os anos de 2012 e 2020, 14 (quatorze) trabalhos que tiveram por objeto os Termos de Parceria firmados com o Inec para operacionalização do Microcrédito, sem a identificação de desvios de recursos e contemplando recomendações para melhoria do processo; 9.1.4.3. a Comissão de Avaliação constituída para acompanhar a execução dos Termos de Parceria atestou que o objeto foi executado de forma satisfatória; e 9.1.4.4. os extratos de execução física e financeira dos Termos de Parceria foram publicados no Diário Oficial, em conformidade com o disposto no Decreto 3.100/1999; 9.2. encaminhar ao solicitante cópia da instrução de peça 98 e do presente Acórdão; 9.3. determinar à Secretaria de Controle Externo de Contas Públicas que, por intermédio da Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros, encaminhe cópia da instrução de peça 98 e do presente Acórdão ao Banco do Nordeste do Brasil, para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as impropriedades constatadas na contratação da Camed Microcrédito e Serviços Ltda., a teor do disposto no art. 14, § 1o, da Resolução TCU 315/2020.